Tribunal: CARF
Processo: 10580.900019/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO DE IPI. ART. 11 DA LEI N° 9.779/99. PRODUTO FINAL NT. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Apenas os créditos do imposto relativos às aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, que se destinem a emprego na industrialização de produtos tributados ou com alíquota zero e isentos, podem compor o saldo credor do IPI apurado em cada período pelo estabelecimento industrial e, por conseguinte, compor o saldo credor acumulado a cada trimestre-calendário. O produto final enquadrável como "Não Tributado atrai a incidência da Súmula CARF n° 20.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900019/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.596 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
PEDREIRAS BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO DE IPI. ART. 11 DA LEI N° 9.779/99. PRODUTO FINAL NT.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Apenas os créditos do imposto relativos às aquisições de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, que se destinem a emprego na
industrialização de produtos tributados ou com alíquota zero e isentos, podem
compor o saldo credor do IPI apurado em cada período pelo estabelecimento
industrial e, por conseguinte, compor o saldo credor acumulado a cada
trimestre-calendário. O produto final enquadrável como "Não Tributado” atrai
a incidência da Súmula CARF n° 20.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a negativa do reconhecimento de crédito do PER
01389.99250.150604.1.1.01-5346
e
das
DCOMPs.
08536.52592.151004.1.3.01-0226,
26625.45813.120309.1.7.01-6903, 14036.21058.051004.1.3.01 - 4780.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Breno do
Carmo Moreira Vieira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900019/2009-74
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900019/2009-74

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em 21/09/2009, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 105) que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 76.225,85 referente ao 1o trimestre-
calendário de 2004, nada reconheceu e não homologou as declarações de
compensação discriminadas no Despacho Decisório, sendo o PER/DCOMP no
01389.99250.150604.1.1.01-5346 com o demonstrativo de créditos.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor estão
disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e
reproduzidos às fls. 106/110.
O PER/DCOMP no 01389.99250.150604.1.1.01-5346 foi baixado para
tratamento manual.
Consoante o termo de verificação fiscal, às fls. 195/197, foi efetuada a glosa
integral dos créditos porque estes se referem a matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem empregados na fabricação de produtos não
tributados, ou seja, com a notação “NT” da Tabela de Incidência do IPI (TIPI),
conforme o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 05/2006, de 17/04/2006.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em
30/10/2009, após ciência em 30/09/2009 por via postal (AR à fl. 112), manifestação de
inconformidade (fls. 113/130) subscrita pelo procurador que consta da documentação
de representação (fl. 133), em que, em síntese, sustenta que:
a) Preliminarmente, conforme o art. 74, § 5o, da Lei no 7.430, de 1996, é de 5
anos o prazo para homologação de compensação declarada, contado a partir da data da
entrega da declaração de compensação; assim, deve ser reconhecida a homologação
tácita das declarações de compensação enviadas antes de 30/09/2004, sendo a ciência
do Despacho Decisório de 30/09/2009: PER/DCOMP no 22104.38172.150604.1.3.01-
6297,
36389.92135.150904.1.3.01-0432,
23896.44619.290604.1.3.01-7265,
14827.74414.110404.1.3.01-2625,
06190.69750.300704.1.3.01-0604,
05211.30126.110804.1.3.01-2148, e 33543.13885.090904.1.3.01-6068;
b) À luz do primado da não-cumulatividade (CF, art. 153, § 3o, II), sempre é
cabível a compensação, em cada operação, com o montante devido pelas operações
realizadas anteriormente;
c) As operações envolvendo pedras britadas são imunes, de acordo com regra
constitucional (CF, art. 155, § 3o), reproduzida pelo RIPI/98 (Decreto no 2.637/98, art.
18, IV); porquanto, é assegurado o direito aos créditos quanto aos insumos adquiridos
empregados na produção de brita (art. 11 da Lei no 9.779, de 1999); a pedra britada é o
produto final do processo industrial do minério rochoso: do estado bruto, é polido,
lixado, triturado, laminado e reduzido à espessura e à forma de apresentação
adequada; a notação “NT” de pedras britadas na TIPI não impede o aproveitamento
dos créditos, por força da imunidade constitucional;
d) Há o direito ao crédito nas compras de produtos intermediários, ou seja,
insumos para uso e consumo, assim como os créditos relativos a partes e peças
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900019/2009-74

adquiridas para máquinas, com desgaste durante o processo industrial, conforme
soluções de consulta administrativa;
e) No caso de fornecedores atacadistas, o aproveitamento de crédito tem amparo
no RIPI/98, art. 148, sendo que o imposto creditado foi calculado sobre 50% do valor
da mercadoria na nota fiscal.
Por fim, requer que sejam reconhecidos como legítimos os créditos e as
compensações em face da imunidade dos produtos; e que seja reconhecida a
homologação tácita das declarações de compensação indicadas.
A 2a Turma da DRJ/RPO, acórdão 14-61.073, reconheceu a homologação tácita
parcial das compensações (R$ 60.860,47) e, no mérito, negou o direito ao crédito:
Ante o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade para a aplicação parcial do transcurso do prazo previsto no § 5o do
artigo 74 da Lei n° 9430, de 1996 (homologação por expressa disposição legal), às
compensações vinculadas ao presente processo, sendo os débitos no montante de R$
60.860,47; porém, sem o reconhecimento do direito creditório invocado.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE
CRÉDITOS. INSUMOS APLICADOS EM PRODUTOS NT.
São insuscetíveis de apropriação os créditos referentes a matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagem adquiridos para
utilização no processo industrial de produtos NT, ainda que haja previsão
constitucional de imunidade, não sendo o caso de exportação para o
exterior.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PER/DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
HOMOLOGAÇÃO
POR
EXPRESSA
DISPOSIÇÃO
LEGAL.
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo até o limite do direito creditório pleiteado, será de 5 (cinco) anos,
contado da data da transmissão da declaração de compensação.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as razões de sua defesa anterior no
tocante à legitimidade e aproveitamento dos créditos. Ao final, requer:
Ante o exposto, pelas razões aduzidas, REQUER seja conhecido e provido o presente
recurso, reformando-se in totum a Decisão-Notificação consubstanciada no Acórdão n.o
14-61.073, para que seja reconhecido e homologado o procedimento compensatório
realizado das PER/DCOMP’s 08536.52592.151004.1.3.01 – 0226, 26625.45813.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900019/2009-74

120309.1.7.01 – 6903, 14036. 21058. 051004.1.3.01 – 4780, e deferido a restituição da
PER/DCOMP 01389.99250.150604.1.1.01 – 5346.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
A controvérsia volta-se ao aproveitamento dos créditos de insumos empregados
no processo industrial da pedra britada (ou brita), produto com imunidade constitucional prevista
para minerais (CF/88, art. 155, § 3o) e classificado na TIPI como NT (pedras britadas, NCM
2517.10.00).
O art. 11 da Lei no 9.779/1999 dispõe:
Art. 11 O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Do dispositivo legal transcrito, tem-se que o saldo credor do IPI acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização apenas de produtos tributados e isentos ou
tributados à alíquota zero, poderá ser utilizado nos termos da Lei.
Contudo, na regulamentação do art. 11, foi publicada a IN SRF no 033/1999, para
dispor sobre a apuração e utilização do crédito do IPI, cujos art. 2o e art. 4o prescreviam:
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
(...)
§ 3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e ME,
quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT).
(...)
Art. 4o O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME
aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à
alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento
industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900019/2009-74

Ressalte-se que a referida Instrução Normativa, em seu art. 4°, dispunha sobre
benefício fiscal sem o correspondente suporte na Lei n° 9.779/99, uma vez que não se
confundem os institutos – alíquota zero, isenção e imunidade. Violou, portanto, o art. 150, §
6°, da CF/88.
Sobre esse aspecto, confira-se o voto do Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, no acórdão n° 9303-006.516:
A questão se complica, um pouco, em razão do contido no art. 4o da instrução
normativa acima reproduzido, em que se altera a dicção da lei, prevendo-se, também,
o aproveitamento do imposto relativamente a insumos aplicados em produtos imunes,
podendo levar a entender que o benefício se estenderia a todas as hipóteses
constitucionais de imunidade.
Contudo, a leitura que se deve fazer do art. 4o da IN SRF no 33/1999 não pode
ser isolada de sua matriz legal (art. 11 da Lei no 9.779/1999) e do ordenamento
jurídico como um todo, pois às normas complementares das leis, como o são as
instruções normativas, não é dado poder para criar incentivo fiscal, tarefa essa
reservada à lei específica, conforme preceitua a própria Constituição Federal, no § 6o
do art. 150.
A IN SRF no 33/1999, ao incluir a expressão "imune" no rol das hipóteses
passíveis de ressarcimento de crédito de IPI, requer uma interpretação no sentido de
que se autoriza a manutenção do crédito do imposto mas somente em relação a
produtos cuja exportação goza de imunidade tributária, produtos esses que, se
comercializados no mercado interno, em regra, seriam tributados pelo IPI.
A instrução normativa não tem poder para estender, sem base legal, o benefício
fiscal para os produtos NT e/ ou imunes, como o são os derivados de petróleo. Foi
nesse sentido que se posicionou a SRF ao editar o ADI no 5/2006:
Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4° da Instrução Normativa SRF n°33,
de 4 de março de 1999, são aqueles aos quais à legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei n° 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 5o
do Decreto-lei n° 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4° da Instrução Normativa
SRF n° 33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
I com a notação 'NT' (não tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em
bruto) na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi),
aprovada pelo Decreto n° 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II amparados por imunidade;
III excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o do
Decreto n°4.544, de 26 de dezembro de 2002 Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados na
Tipi que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o
exterior.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900019/2009-74

Por conseguinte, apenas os créditos do imposto relativos às aquisições de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem que se destinem a emprego na
industrialização de produtos tributados ou com alíquota zero e isentos podem compor o saldo
credor do IPI apurado em cada período pelo estabelecimento industrial e, por conseguinte,
compor o saldo credor acumulado a cada trimestre-calendário destes estabelecimentos.
Logo, os produtos enquadráveis como "Não Tributados” atraem a incidência da
Súmula CARF n° 20:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, a impossibilidade legal de creditamento para o produto NT espanca
qualquer discussão sobre violação ao princípio da não-cumulatividade e a natureza de insumos
pleiteados (aplicados na fabricação da pedra britada).
A interpretação extensiva da não-cumulatividade esbarra na Súmula CARF n° 2.
Por fim, como bem salientou a decisão de piso, são totalmente impertinentes as
alegações na manifestação de inconformidade acerca do direito ao crédito nas compras de
produtos intermediários e de mercadorias de fornecedores atacadistas (crédito de 50% sobre o
valor da nota fiscal), pois não houve glosas de créditos em tais condições nos autos.
Conclusão
Em vista de todo o exposto acima, voto por negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo a negativa do reconhecimento de crédito do PER
01389.99250.150604.1.1.01-5346
e
das
DCOMPs.
08536.52592.151004.1.3.01-0226,
26625.45813.120309.1.7.01-6903, 14036.21058.051004.1.3.01 - 4780.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital